Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-13.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de pedido de revogação da gratuidade de justiça, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente demonstrou alteração superveniente na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade de justiça, apta a justificar a revogação do benefício e permitir a execução dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O art. 98, §3o, do CPC impõe ao credor da verba sucumbencial o ônus de comprovar a alteração da situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão da gratuidade.4. No caso, não restou demonstrada modificação significativa da condição econômica da apelada.
5. Nos termos do artigo 435 do CPC, é lícita a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorrido depois dos articulados ou quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação.
6. Ausente comprovação de justa causa para a juntada posterior de novos documentos, descabe a sua admissão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de alteração da condição financeira da parte beneficiária, ônus que incumbe ao credor da verba sucumbencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 373, I; 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.